Tribunal: TJMT
Processo: 1028847-11.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028847-11.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA DA SILVA - CPF: 839.354.361-49 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1028847-11.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial da fazenda pública de Várzea Grande

Recorrente(s):

CLAUDIA REGINA DA SILVA

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE VIGIA – ADICIONAL NA BASE DE 30% VENCIMENTO BASE –ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – INCIDÊNCIA DO ART. 77 DA LEI MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE No 1.164/1991 – PRECEDENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

“O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de PERICULOSIDADE, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego”. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016).

Nos termos do disposto no art. 77 da Lei Municipal 1.164/91, a autora tem direito ao adicional de periculosidade de 30% incidente sobre o seu vencimento. A Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego no 1885, aprovada em 02 de dezembro de 2013, determina que os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de PERICULOSIDADE serão devidos a contar da data de sua publicação.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de em ação que busca o pagamento de adicional de periculosidade, em que a recorrente defende fazer jus, na medida em que é servidora pública municipal, ocupante do cargo de agente de segurança e manutenção.

Em pauta recurso inominado interposto contra sentença que julgou Improcedente a ação.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão tratada na exordial e reverberada em sede de recurso é sobre o adicional de periculosidade, em que a recorrente defende fazer jus, na medida em que é servidora pública municipal ocupante do cargo de agente de segurança e manutenção.

Dispõe o art. 77 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande (Lei 1.164/91) que:

Art. 77. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo
.

In casu
, não obstante as alegações do Município, entendo que a atividade exercida pela recorrente é periculosa, o que lhe garante a obtenção do adicional perquirido.

Saliento, incluído pela Portaria MTE no 1.885/2013, o anexo III da NR-16 regulamenta sobre as atividades e operações perigosas com exposição à roubos ou outras espécies de violências físicas nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, assim estabelecendo:

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta
.

Ora, as atividades desenvolvidas pela recorrente em seu cargo, são de vigiar dependências com a finalidade de prevenir, controlar e combater delitos; e zelar pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos.

Desta feita, perfeitamente enquadrado na descrição de atividade de vigilância patrimonial, onde referida portaria do Ministério do Trabalho assim definiu:

Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas
.

Registro em que recentemente votei o feito n°1000228-42.2018.8.11.0002, se tratando de matéria idêntica. A propósito, sobre o mesmo caso, esta Turma Recursal já assim decidiu:

RECURSO INOMINADO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA BASE DE 30% DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 77 DA LEI MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE No 1.164/1991 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1000773-44.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020
)

Ainda, saliento que, muito embora o laudo pericial juntado pela Municipalidade não aponte qualquer periculosidade sobre a atividade exercida pelo Recorrido, verifico que este foi elaborado em março de 2012, portanto anterior ao anexo III da NR-16, não possuindo, assim, valia a levar a improcedência da demanda, notadamente por não apurar a existência de fatores periculosos por meio de referida regulamentação, encontrando-se inclusive em dissonância com a mesma.

Por fim, nos termos do disposto no art. 77 da Lei Municipal 1.164/91, a recorrente tem direito ao adicional de periculosidade de 30% incidente sobre o seu vencimento base de cargo efetivo e ainda Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego no 1885, aprovada em 02 de dezembro de 2013, determina que os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de PERICULOSIDADE serão devidos a contar da data de sua publicação.

Colaciono abaixo o texto da Lei 1164/91 de Várzea Grande:

Art. 77.
Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo.

Vale ressaltar, ainda, que por se tratar de obrigação de trato sucessivo, aplica-se a prescrição quinquenal dos valores anteriores aos últimos cinco anos da propositura da presente ação, estando prescritas as pretensões anteriores a 18/10/2015, visto que a ação foi distribuída em data de 19/10/2020, nos moldes do Decreto 20.910/32.

Isto posto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
para condenar o Município de Várzea Grande a implantar, em favor da recorrente, o adicional de periculosidade, na fração de 30% (trinta por cento) do seu vencimento base (cabendo o pagamento enquanto perdurar sua condição de periculosidade), devendo ainda municipalidade efetuar o pagamento das diferenças salariais retroativas, pelo período de 18/10/2015

[CJCR1]

até a data da efetiva implantação do adicional, recolhendo-se pelo órgão pagador, por óbvio os valores atinentes à Previdência Social e Imposto de Renda devidos, na forma da lei.

Os valores em atraso antes do ajuizamento da ação, não apagados pela prescrição deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Caberá a autora/recorrente apresentar a memória de cálculo, por mera aritmética, nos moldes acima delimitados.

As verbas pretendidas até o ajuizamento da ação, estão limitadas até o valor máximo de 60 (sessenta) salários-mínimos, verificados com as atualizações pelo IPCA-E da data do pagamento não feito da diferença até a data de distribuição da ação (sem juros de mora), aplicando-se a mora apenas a partir da citação, e, por óbvio, os valores que decorrem após o ajuizamento da ação não se sujeitam ao teto, por serem de trato sucessivo, não podendo se penalizar o autor pelo lapso temporal, de onde, em relação aos valores devidos após o ajuizamento da ação a atualização e mora são pelos mesmos índices acima mencionados, porém, incidindo a partir da data de cada não pagamento, visto que a obrigação apenas nasceu na data de cada mês do curso do processo nesses casos.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

Com o retorno dos autos à origem deverá ser encaminhado para os Juizados Especiais com atribuições da Fazenda Pública no município de origem.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[CJCR1]
Dúvida. Essa data é pela
Portaria n.o 1.885/ 2013. A autora é servidora desde 02/05/2002, mas a ação é de 19/10/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022